Tribunal: TJSP
Processo: 2077104-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mormente em razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19), invocando a Recomendação no

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito - Alega constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, mediante decisão carente de motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mormente em razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19), invocando a Recomendação no 62/2020 do CNJ, – IMPOSSIBILIDADE – A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar do paciente, em consonância com disposto artigo 93, inciso IX, da CF.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP - Periculum Libertatis – Quantidade e Diversidade de Drogas e imposição de Medidas Socioeducativas pela prática de diversos atos infracionais, bem como é investigado pela prática de dois roubos majorados - Elementos a evidenciar concreta possibilidade de reiteração criminosa - Garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Por ora, não há registro de presos contaminados com o Covid-19.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077104-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDUARDO DA
SILVA GOYA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
2
Habeas Corpus n.o 2077104-39.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Eduardo da Silva Goya
Impetrado: MM. Juiz do Plantão Judiciário da Capital
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.788
HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e Porte
Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito - Alega
constrangimento ilegal em razão da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, mediante decisão carente de
motivação concreta. Alega, ainda, que estão ausentes os
requisitos ensejadores da custódia cautelar, mormente em
razão da pandemia pelo coronavírus (Covid-19), invocando
a
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ,

IMPOSSIBILIDADE

A
decisão
se
encontra
suficientemente fundamentada, demonstrando de forma
adequada a presença dos requisitos ensejadores da
segregação cautelar do paciente, em consonância com
disposto artigo 93, inciso IX, da CF.
De outro lado, remanescem os requisitos da prisão
preventiva, nos termos do art. 312, do CPP - Periculum
Libertatis
Quantidade e Diversidade de Drogas e
imposição de Medidas Socioeducativas pela prática de
diversos atos infracionais, bem como é investigado pela
prática de dois roubos majorados - Elementos a evidenciar
concreta possibilidade de reiteração criminosa - Garantia da
ordem pública. Precedentes do STJ.
Por fim, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado
de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de risco
e tampouco as condições do estabelecimento prisional em
que se encontra recolhido. Por ora, não há registro de presos
contaminados com o Covid-19.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Eduardo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
3
Silva Goya, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz do Plantão Judiciário
da Comarca da Capital como autoridade coatora, nos autos n.o
1508987-48.2020.8.26.0228.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia
22 de abril de 2020, pela suposta prática infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 e 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/03.
Alega que o paciente sofre coação ilegal decorrente da conversão
da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade impetrada, mediante
decisão carente de fundamentação idônea, não demonstrando em termos
concretos a necessidade da manutenção da medida extrema.
Assevera que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, pois é
primário e presumivelmente inocente, bem como estão ausentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Assevera que não subsiste vedação ao deferimento da liberdade
provisória aos crimes hediondos e equiparados.
Argumenta que na remota hipótese de condenação, o paciente
fará jus ao redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e mesmo em
caso de eventual soma das penas dos delitos de tráfico e porte ilegal de arma,
vislumbra-se desde logo a possibilidade de fixação de regime prisional
diverso do fechado, demonstrando não ser razoável a manutenção de sua
prisão, aventando a possibilidade de aplicação de uma das medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
4
Por fim, alega que em razão da pandemia pelo novo coronavírus
(Covid-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no
62/2020, a fim de evitar sua propagação nas unidades prisionais, que possuem
precário sistema de saúde, lembrando que os crimes imputados ao paciente
não foram praticados com violência ou grave ameaça.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a liberdade
provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fls. 1/6).
Pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações da
digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 80/81).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 86/90).
Este, em síntese, é o relatório.
Segundo se depreende das cópias que instruem a impetração, o
paciente foi preso em flagrante no dia 22 de abril de 2020, em razão de
suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, convertida em preventiva em sede de audiência de custódia.
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a transcrever
o depoimento do policial militar condutor da prisão em flagrante, in verbis:
"(...) que estava em patrulhamento, quando foi cumprir Disque Denuncia
W200406607, no sentido de que indivíduos ficaram vendendo drogas no local dos fatos, se
utilizando de mochilas, e armas, bem como olheiros para avisar a chegada da Polícia.
Narrou que chegando no logradouro se deparou numa viela com três indivíduos que ao
visualizarem a presença policial se evadiram, porém um deles que estava de mochila nas
costas, que depois soube se tratar de EDUARDO DA SILVA GOYA, RG. 57572384, foi
capturado. Aduziu que em revista pessoal nada de ilícito foi localizado, porém no interior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
5
da mochila havia setecentos e trinta papelotes de maconha, dezoito frascos de maconha,
novecentos e vinte e seis papelotes de crack, quatrocentos e trinta e três papelotes de
cocaína, um rádio transmissor e a quantia de duzentos e trinta e nove reais em dinheiro
trocado, uma folha com anotações, além de no bolso externo da aludida mochila uma arma
de fogo calibre trinta e dois, capacidade de dois disparos, desprovida de numeração. Narrou
que indagado acerca de onde o indiciado morava com a finalidade de obter sua
documentação pessoal o increpado apontou o endereço e sendo lhe perguntado se havia
algo ilícito lá, o indiciado disse que sim, tendo indicado um simulacro de arma de fogo
estilo pistola sobre o armário de dentro da gaveta de uma cômoda três munições, uma
calibre trezentos e oitenta e uma calibre trinta e dois, cabendo lembrar que a entrada do
depoente no domicílio foi autorizada pelo indiciado. Asseverou que indagado o porque do
indiciado andar armado, bem como possuir um simulacro em sua residência, este informou
que praticava roubos de veículos no bairro do Parque do Carmo. Diante disso, o indiciado
foi conduzido a esta Unidade Policial" (fls. 13).
Esta é a síntese dos fatos.
De proêmio, no que tange à alegação de que o despacho
monocrático que converteu a prisão em flagrante em preventiva seria carente
de fundamentação idônea, não comporta acolhimento, pois suficientemente
fundamentado.
Destarte, vale destacar que a decisão ora guerreada apresenta-se
escorreita e não autoriza a concessão do presente writ, inclusive porque não
se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto, ainda
que de forma sucinta, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da
prisão preventiva.
Na hipótese, a decisão hostilizada observa a presença de indícios
suficientes de autoria e materialidade, e que a custódia cautelar se faz
necessária para resguardar a ordem pública, em razão das circunstâncias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
6
fato, revelando gravidade concreta da conduta, na medida em que se fora
apreendida elevada quantidade e diversidade de drogas extremamente lesivas,
dinheiro sem origem comprovada, arma de fogo de uso restrito e munições,
tudo a indicar o seu envolvimento com o tráfico, além de ter confessado a
prática de outros crimes e possuir extensa folha de antecedentes infracionais,
indicando personalidade voltada à criminalidade e possibilidade concreta de
reiteração criminosa, incompatível com quaisquer das medidas cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP, concluindo seu raciocínio com o
que entende tratar-se de questão a ensejar, no todo, a inconveniência da
soltura do suplicante.
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime alinha-
se às circunstâncias concretas da infração e antecedentes do acusado,
revelando maior grau de periculosidade social, inexiste razão para se
menosprezar o entendimento adotado pelo magistrado a quo no sentido da
necessidade de manutenção da custódia cautelar sob os fundamentos legais
declinados na decisão hostilizada.
Neste sentido.
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS
DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PARQUET.
FUNDAMENTAÇÃO.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A
manutenção da prisão cautelar do Paciente encontra-se suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para a garantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
7
da ordem pública. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem ressaltou o
envolvimento do Paciente com o tráfico ilícito de drogas, salientando, ainda,
que as circunstâncias do caso e a anterior prisão do agente com significativa
quantidade de substância entorpecente indicam a possibilidade de reiteração
criminosa, o que demonstra a especial gravidade da conduta e a
periculosidade concreta do acusado, a justificar a medida constritiva. 3.
Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC 274.956/BA, Relator:
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em 01/10/2013).
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
Vê-se:
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que
sucinta, onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária,
descabe pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da
presunção de inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário,
radicado no foro da culpa e com profissão definida” (Revista do Superior
Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
8
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelo impetrante, o que
se verifica é que a respeitável decisão atacada está devidamente
fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da
vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que ele responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento da
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios,
provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das
medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que
responda ele em liberdade o processo.
Com efeito, em virtude da imprescindibilidade de sua custódia
cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que certamente restaria
comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade, assertiva que se faz com
base em sua indiscutível periculosidade, diagnosticada, concretamente, a
partir do grave fato que lhe é imputado e, em especial, das particulares
circunstâncias que os permeiam, haja vista a expressiva quantidade e
diversidade de drogas apreendidas, consistentes em 730 papelotes de
maconha, 18 frascos de maconha, 926 papelotes de crack, 433 papelotes de
cocaína, um rádio transmissor, a quantia de R$ 239,00 em dinheiro trocado,
uma folha com anotações, uma arma de fogo calibre 32, capacidade de dois
disparos, desprovida de numeração, indicando maior reprovabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
9
conduta e concreta periculosidade social.
Além disso, conforme consignado na decisão combatida, o
paciente ostenta extensa folha de antecedentes infracionais (fls. 51/52), com a
imposição de medidas socioeducativas, ao que tudo indica, pela prática de
atos equiparados a crimes de furto, bem como confessou informalmente aos
policiais que possuía um simulacro de pistola em sua residência, que era
utilizada para a prática de roubos.
Nesse passo, por ocasião da lavratura do auto de prisão em
flagrante, o paciente foi reconhecido pelas vítimas como autor de dois roubos
majorados distintos, ocorridos em 14/04/2020 (BO no 1966/2020 - fls. 43/46)
e 17/04/2020 (BO no 1967/2020 - fls. 47/49), evidenciando que se trata de
pessoa perigosa voltada para o submundo social, donde o receio de que venha
a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
As Cortes Superiores já se posicionaram favoráveis à decretação
da prisão preventiva para resguardar a ordem pública em face da prática de
atos infracionais durante a menoridade.
Nesse sentido.
“A prevalecer o argumento de que a prática de atos infracionais
na menoridade não se comunica com a vida criminal adulta, ter-se-á que
admitir o absurdo de que o agente poderá reiterar na prática criminosa logo
após adquirir a maioridade, sem que se lhe recaia a possibilidade de ser
preso preventivamente. A possibilidade real de reiteração delituosa constitui,
fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da
ordem pública.” (STF, RHC 134.121/DF, Relator Ministro Luiz Fux).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
10
Ainda.
“(...) IV - Ademais, é equivocada a alegação da incidência, in
casu, do art. 143, da Lei n. 8.069/90, visto que tal dispositivo de lei protege a
intimidade da criança e do adolescente enquanto estiverem nessa condição,
não havendo se falar em proteção para o adulto processado criminalmente
perante o Poder Judiciário. (Precedente). V - De outra banda, descabida a
alegação de inidoneidade da certidão de passagens como elemento de prova
na ação penal em apreço, pois a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior de Justiça a admite em situações-limite, por exemplo, como
fundamento apto a justificar a decretação da prisão preventiva com base na
garantia da ordem pública. (Precedentes). Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 340.668/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
18/2/2016).
Dessa forma, restou evidenciado o periculum libertatis a amparar
a manutenção da segregação cautelar do paciente, evidenciando que sua
liberdade implica concreto risco de renovar-se a prática de crimes graves.
Além disso, desde que sua permanência em liberdade possa dar
motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao
magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública,
constituindo em verdadeira medida de segurança.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
ELEMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
11
CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não é
ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a
indicar a necessidade da medida cautelar para garantia da ordem pública,
especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado,
qual seja, a reiteração delitiva, evidenciada por sua reincidência em crime de
mesma natureza, a denotar, nas palavras da magistrada, a evidente
perniciosidade da sua ação no meio social em que convive. 2. Recurso a que
se nega provimento.” (STJ, RHC no 42.415/MG, Relator: Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. em 06/02/2014).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vicio, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de residência fixa, ocupação lícita etc, revelam-se
secundárias quando se fazem presentes os fundamentos que alicerçam a
prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
12
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, e a temporária. Não é por outro motivo que
tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige,
para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha
como pressuposto a sua necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das
medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
13
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
Insta consignar que não cabe conjecturar, nesta via,
originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de
futurologia, sobre eventuais benefícios que o paciente poderá ter (não que
deverá ter) quando o feito criminal for sentenciado, se e quando ele
remanescer condenado. Somente após o transcurso de toda a instrução é que
se poderá identificar, com maior segurança, a conduta por ele desenvolvida.
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
14
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, e a imputação em questão não seja revestida de violência ou
grave ameaça à pessoa, como visto alhures, o paciente ostenta diversos
apontamentos infracionais equivalentes a crimes contra o patrimônio, bem
como foi reconhecido como autor de dois roubos majorados, já na
maioridade, demonstrando evidente periculosidade e concreta possibilidade
de reiteração criminosa, tornando inarredável a manutenção de sua prisão
preventiva.
Além disso, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado
de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de risco, tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu
turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077104-39.2020.8.26.0000 - Voto no 36.788
15
nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem, permanecendo o
paciente no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR